Tribunal: TJBA
Processo: 0514257-03.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514257-03.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABIO ANTONIO DE OLIVEIRA PINTO

Advogado(s)
:
ANTONIO CASSIMIRO DA SILVA FILHO

APELADO: ANDRE LUIZ OLIVEIRA PINTO

Advogado(s)
:
SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES, LIVIO GOMES RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015, I, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.

1. A apelação é recurso cabível contra sentença, nos termos do art. 1.009 do CPC, não se prestando para impugnação de decisões interlocutórias.

2. A decisão que indefere exceção de pré-executividade em sede de cumprimento de sentença constitui decisão interlocutória, sendo impugnável por agravo de instrumento, conforme art. 1.015, I, do CPC.

4. O erro grosseiro na escolha do recurso adequado não comporta aplicação do princípio da fungibilidade recursal, mormente quando não há dúvida objetiva sobre a natureza da decisão atacada.

5. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 0514257-03.2017.8.05.0150
, em que é Apelante
FABIO ANTONIO DE OLIVEIRA PINTO
e Apelado
ANDRE LUIZ OLIVEIRA PINTO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível em
NÃO CONHECER
do presente recurso, pelas razões do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA